Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711848-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SANTANA LTDA, D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SANTANA DA SILVA APELADO: D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA., DROGARIA SANTANA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SANTANA DA SILVA D E S P A C H O Diante do pedido de desistência do recurso formulado pela D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA, determino a retirada do processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator